Tribunal: STF
Processo: Rcl 71637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Lacerda de Assis e Dayse Crhistielle da Silva Amaral contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO no Mandado de Segurança 5061078-78.2023.8.09.0000, para garantia do decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 6.476/DF e 5.357/DF. 



    Os reclamantes narram que:



    [...] são candidatos que se inscreveram no Concurso Público para provimento de vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD) no cargo de Delegado de Polícia Substituto, conforme estabelecido pelo Edital de Abertura nº 08/2022, expedido pela Polícia Civil do Estado de Goiás. 



    Desde o início, os Requerentes enfrentaram obstáculos significativos que configuram violações flagrantes aos seus direitos enquanto pessoas com deficiência. Embora tenham requerido as condições especiais previstas em lei, como sala especial e tempo adicional, estes direitos não lhes foram assegurados no certame. A situação supracitada viola a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que estabelece medidas destinadas a promover, com igualdade de condições, a acessibilidade e a participação das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida, incluindo concursos públicos. 



    Mesmo diante de tais adversidades, ambos os Requerentes lograram êxito na prova objetiva. Dayse Crhistielle da Silva Amaral obteve a pontuação de 16.64, e Rodrigo Lacerda de Assis conseguiu alcançar a pontuação de 17.60, cumprindo assim a exigência do item 9.4 do edital, que determina que o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima para não ser eliminado do certame. Segundo o entendimento dos Requerentes, tal desempenho deveria ter garantido a participação deles nas etapas subsequentes do concurso. 



    Surpreendentemente, após a divulgação dos resultados iniciais, a Banca Examinadora tornou indisponível o link de acesso ao Boletim de Desempenho dos candidatos. Este boletim informava o êxito dos Requerentes na primeira etapa do certame (doc. 1, p. 2).



    Sustentam, em suma, que, “ao não atender às demandas especiais dos Requerentes, a Banca Examinadora incorre em grave descumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, conforme estabelecido nas ADIs nº 6476 e 5357” (doc. 1, p. 3).



    Argumentam, ainda, o seguinte:



    A presente Reclamação Constitucional fundamenta-se na necessidade de proteção aos direitos dos candidatos com deficiência no âmbito dos concursos públicos, assegurando-lhes tratamento justo e igualitário em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. 



    Primeiramente, destaca-se a afronta ao artigo 5º, inciso XLI, da Constituição Federal, que determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No caso em análise, a não concessão de sala especial e tempo adicional para a realização da prova objetiva aos Requerentes, conforme preconizado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), culminou em tratamento desigual e prejudicou diretamente a igualdade de condições no certame. 



    Ademais, o artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal assevera que a lei deverá reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definir os critérios de sua admissão. Tal dispositivo obriga a Administração Pública a assegurar a acessibilidade e condições adequadas para a participação dos candidatos com deficiência nos concursos públicos, o que não foi observado no presente certame. 



    Corroborando este entendimento, o artigo 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a acessibilidade como direito inerente às pessoas com deficiência, garantindo-lhes a possibilidade de exercer seus direitos de cidadania e participação social de maneira independente e em igualdade de condições. A não observância das medidas necessárias para a realização da prova objetiva em condições adequadas traduz-se em flagrante violação a este direito. 



    Cabe também destacar a Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. A extrapolação deste entendimento para abranger todos os tipos de deficiência reforça a necessidade de ajuste nas condições de prova para assegurar a plena participação e a justa concorrência entre os candidatos com deficiência. 



    No contexto da adequação das práticas administrativas, o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê expressamente que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os determinarem. No caso presente, a retirada inesperada das aprovações dos Requerentes e a indisponibilidade do link de acesso ao Boletim de Desempenho configuraram uma clara violação ao princípio da motivação, uma vez que tais atos não foram devidamente justificados. 



    O desrespeito às custas dos Requerentes não só infringe as leis ordinárias e constitucionais, mas também desconsidera os princípios fundamentais da Administração Pública dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência A retirada do link de acesso ao Boletim de Desempenho sem a devida fundamentação, além da não observância dos direitos das pessoas com deficiência, constitui descumprimento desses princípios. 



    Ademais, a decisão recorrida, que denegou a segurança, merece atenção especial. Os Requerentes obtiveram as pontuações necessárias para prosseguir no concurso, conforme estipulado no edital, mas foram prejudicados pela aplicação inadequada da cláusula de barreira. Esta situação demonstra uma interpretação conflitante com a Lei Estadual nº 14.275 de 2002, que estabelece que provas objetivas em concursos públicos são de caráter eliminatório, e não classificatório. 



    Considerando a ADIs nº 6476 e 5357, a Administração Pública tem o dever de garantir condições de acessibilidade aos candidatos com deficiência. A decisão recorrida desconsiderou os direitos básicos dos Requerentes, ofendendo os princípios de igualdade e não discriminação. 



    Vale ressaltar que, ao contrário do que foi mencionado na decisão, os candidatos comprovaram sua condição de deficiência e requereram os direitos a eles inerentes, conforme comprovado nos anexos.



    [...]



    Por fim, é necessário frisar que as interpretações realizadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás, ao manter a aplicação estrita da cláusula de barreira sem considerar as peculiaridades inerentes aos candidatos com deficiência, resultaram em uma injusta exclusão dos Requerentes do concurso. Tal interpretação merece ser revista à luz dos princípios e direitos constitucionais, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e disposições legais garantidoras de igualdade e acessibilidade a todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas. 



    Diante do exposto, resta claro que os direitos dos Requerentes foram violados, justificado-se a presente Reclamação Constitucional para corrigir as arbitrariedades cometidas e assegurar a participação dos Requerentes nas fases subsequentes do concurso público em questão (doc. 1, pp. 13-14 – grifos no original).



    Ao final, requerem:



    [...]



    4. Julgar procedente a Reclamação Constitucional, confirmando a liminar concedida, para reconhecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora e ratificados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, garantindo, assim, o direito líquido e certo dos Requerentes de continuarem a participar do certame em igualdade de condições, respeitando-se os direitos inerentes às pessoas com deficiência. 



    5. Requerer que a Banca Examinadora do certame restabeleça o link de acesso ao Boletim de Desempenho dos Requerentes, com a devida transparência e publicidade, em observância aos princípios da motivação, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 



    6. Condicionar a continuidade dos Requerentes no certame às condições adequadas e facilitadoras para pessoas com deficiência, conforme preconizado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela Constituição Federal, garantindo a acessibilidade e a igualdade de condições na realização das provas subsequentes (págs. 14-15 – sem os grifos do original).



    O TJGO prestou informações (doc. 26).



    O Instituto AOCP e o Estado de Goiás apresentaram contestação (docs. 35 e 58, respectivamente).



    Os reclamantes impugnaram as informações (doc. 28), apresentaram réplica à contestação (doc. 42) e várias manifestações (docs. 49-53; 55-56; 60; 65; 67-68; 70-71; 73-74; e 76-78).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação (doc. 63).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante ou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, os reclamantes defendem que o ato impugnado teria afrontado diversos dispositivos constitucionais (arts. 5º, XLI; 37, caput e inciso VIII) e infraconstitucionais (art. 53 do Estatuto da Pessoa com Deficiência; art. 50 da Lei n. 9.784/1999; e Lei estadual n. 14.275/2002), além de Súmula sem efeito vinculante de outro Tribunal (Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça). 



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    No ponto, o que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Passo, então, a analisar a reclamação quanto à violação do decidido nas ADIs 6.476/DF e 5.357/DF, cujas ementas transcrevo:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 



    1. Ação direta contra decreto que tem por objeto ‘excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos’. 



    2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 



    3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 



    4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 



    5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 



    1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 



    2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública (ADI 6.476/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2021 - grifei).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 



    1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 



    2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 



    3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 



    4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 



    5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 



    6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 



    7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.



    8. Medida cautelar indeferida. 



    9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.357/DF MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/11/2016).



    Como se vê, no que interessa à presente reclamação, na ADI 6.476/DF fixou-se tese no sentido de que “[é] inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos;”. Ademais, na ADI 5.357/DF, as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência em relação ao ensino inclusivo em todos os níveis de educação foram declaradas constitucionais (grifei).



     



    Por sua vez, o ato reclamado tem o seguinte teor:



    De plano, todavia, constato que a pretensão dos impetrantes não guarda o melhor conceito de direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio heroico. 



    Na inicial de sua ação mandamental, DAYSE CRHISTIELLE DA SILVA AMARAL e RODRIGO LACERDA DE ASSIS informam que se inscreveram no Concurso Público para o provimento de vagas para PcD (pessoa com deficiência) no cargo de Delegado de Polícia Substituto do quadro de Polícia Civil do Estado de Goiás formalizado pelo Edital de Abertura n. 08/2022, a ser realizado em etapas de caráter distintos. 



    Dizem que, apesar de não lhes serem assegurados os direitos legais da pessoa portadora de deficiência (sala especial e tempo extra), obtiveram a pontuação exigida para aprovação na prova objetiva, nos termos do item 9.4 do edital do certame (DAYSE atingiu a pontuação de 16.64 e RODRIGO, 17.60), mas que, para sua surpresa, ‘posteriormente, sem qualquer motivo, razão ou circunstância, a Banca Examinadora tornou indisponível o link de acesso ao Boletim de Desempenho dos pacientes’, o qual informava o êxito na primeira etapa do certame, o que contrariaria a boa-fé objetiva exigida da Administração Pública. 



    Na hipótese dos autos, de uma análise acurada do edital de abertura do Concurso Público n.º 008/2022, observa-se do seu item 12.1.2, que ‘Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite disposto na Tabela 12.1, serão convocados para realização da Prova Discursiva’. 



    O item 12.1.3, todavia, anunciava que ‘Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 12.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público’. Confira-se: 



    Como os impetrantes concorriam às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD), eles somente seriam classificados se atingissem a nota de corte do 6º colocado, que, de acordo com o que consta do Edital de Divulgação dos Candidatos que Terão a Prova Discursiva Corrigida, foi de 23.04. 



    A cláusula de barreira é regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato do certame pelo desempenho inferior ao exigido, impede sua participação em etapa seguinte, por não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com o número de vagas preestabelecidas pelo edital. 



    Os impetrantes obtiveram a pontuação de 16.64 (DAYSE CRHISTIELLE) e 17.60 (RODRIGO LACERDA), inferior, portanto, à nota de corte, de forma que, apesar de lograrem êxito na obtenção da pontuação mínima exigida, não foram classificados em razão da cláusula de barreira inserida no edital do certame, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 635739, sob o regime de repercussão geral. 



    E, segundo informa o ESTADO DE GOIÁS em sua contestação, os impetrantes Rodrigo Lacerda de Assis e Dayse Crhistielle Silva Amaral classificaram-se, respectivamente, nas posições 83 e 107 na primeira fase do certame, muito distantes, portanto, da 6ª colocação, pelo que não há falar em direito líquido e certo de participarem das fases seguintes do certame, ante a previsão expressa da cláusula de barreira para o chamamento dos candidatos que concorriam a uma das vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência (PCD) para Delegado de Polícia Substituto do quadro de Polícia Civil do Estado de Goiás. 



    Ressalta-se que não configura ilegalidade, nem fere o princípio da isonomia, a regra restritiva prevista em edital de concurso público que, fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, impõe a seleção daqueles mais bem colocados para a fase subsequente, eliminando os demais. As cláusulas de barreira estabelecem, constitucionalmente, condições de afunilamento para que apenas os candidatos melhores classificados continuem no concurso, razão por que, no caso concreto, os impetrantes foram eliminados, não podendo participar da fase de Avaliação Médica e Odontológica e demais subsequentes.



    No ponto, o Supremo Tribunal Federal tratou da questão em âmbito verticalizado e fez editar, gravado de repercussão geral, o Tema 376, segundo o qual ‘É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame’. O caráter vinculante do precedente, ressalvada a hipótese de discrímen – o que não ocorreu na hipótese dos autos –, impede aos juízos estaduais afastarem-se da conclusão da Excelsa Corte. 



    Como visto, os itens 9.4, 12.1.1 e 12.1.3 do Edital de Concurso Público n.º 008/2022 (Abertura) tratam das condições necessárias para a participação do candidato nas demais fases do certame, razão pela qual, não tendo os impetrantes obtido a classificação exigida à superação do limite quantitativo, não há ilegalidade a ser reparada por meio do writ, uma vez que não alcançaram posição suficiente para prosseguir nas fases seguintes. 



    Nesse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...]



    Dessa forma, não é ilegal ou abusiva a eliminação dos impetrantes do certame, diante de sua classificação na 83ª e 107ª colocação (Rodrigo e Dayse, respectivamente), ou seja, fora do limite previsto no edital para o prosseguimento no concurso e convocação para a etapa seguinte para os candidatos que concorriam às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 



    Em outro vértice, também sem préstimo a alegação de inobservância aos direitos legais do PcD (sala especial e tempo extra), pois eventual concessão de tempo adicional ou solicitação de condições especiais para a realização da prova objetiva estava condicionada ao atendimento de certos critérios previstos em edital. Veja-se: 



    [...]



    Na hipótese dos autos, entretanto, como observado pela Procuradoria de Justiça, ‘vislumbra-se a ausência de documentação probante a fim de evidenciar o envio dos formulários com os requerimentos solicitando tais condições especiais pelos autores’. 



    Deveras, além de não ser admitida a dilação probatória em mandado de segurança para comprovar o efetivo atendimento aos critérios previstos no edital (itens 7.1.3.1.1, 7.1.2 e 7.3 suso transcritos), pode-se extrair do Anexo I do Edital de Deferimento das Inscrições – Vagas Pessoa com Deficiência e/ou Solicitação de Condição Especial para Realização da Prova e do Edital de Deferimento das Inscrições Pós-Recursos que Dayse Crhistielle e Rodrigo Lacerda de Assis não solicitaram condições especiais ou tempo adicional para a realização da prova objetiva, motivo pelo qual não há falar em suposto malferimento de seus direitos como PcD. 



    De igual forma, não restou evidenciada a ausência de disponibilização de link eletrônico para interposição de recurso contra o resultado definitivo da prova objetiva, pois, de simples consulta ao sítio eletrônico do Instituto AOCP, mediante as divulgações, respectivamente, do Edital de Resultado Preliminar da Prova Objetiva e do Edital de Resultado Pós-Recursos da Prova Objetiva, consta que:



    Edital de Resultado Preliminar da Prova Objetiva 



    Art. 4° Quanto ao resultado da prova objetiva – preliminar, divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do dia 21/12/2022 até as 23h59min do dia 23/12/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF. 



    Edital de Resultado Pós-Recursos da Prova Objetiva 



    Art. 1° Após análise dos recursos impetrados contra o resultado da Prova Objetiva - Preliminar, fica MANTIDO o resultado divulgado através do Edital de Resultado da Prova Objetiva – Preliminar e seu Anexo Único, em 20 de dezembro de 2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 



    I - O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da Prova Objetiva no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no link consultar resposta do recurso contra o resultado da Prova Objetiva. 



    II - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.



    Não merece acolhida, portanto, a alegação de que a banca examinadora não teria oportunizado prazo para que os candidatos interpusessem recurso administrativo contra o resultado da prova objetiva. 



    Não é demais relembrar que o edital é elemento fundamental do procedimento seletivo, regulando o objeto do certame e os deveres e direitos dos concorrentes. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é imprescindível a observação aos limites constantes do corpo do edital, tanto pela Administração quanto pelos candidatos. 



    [...]



    Forte nessas razões, é de rigor seguir fielmente às disposições editalícias, a fim de se garantir a igualdade de condições para ingresso no serviço público (cf. STJ, AgInt no RMS n. 57.187/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 20/10/2022; AgInt no RMS n. 49.153/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 



    Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, DENEGO a segurança pleiteada. Por conseguinte, ausente o direito líquido e certo, TORNO SEM EFEITO a liminar concedida na movimentação n.º 17 (doc. 18, pp. 5-12 – sem os grifos do original).



    O que se examina nesta reclamação é se o TJGO, ao denegar a ordem mandamental, teria deixado de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigmas.



    Primeiramente, há que se considerar que a decisão combatida em nenhum momento examinou questão jurídica relativa a prova física de candidato com deficiência, regulada pelo Decreto n. 9.508/2018, que foi o tema apreciado no julgamento da ADI 6.476/DF, nem mesmo sobre ensino inclusivo, como tratado na ADI 5.357/DF.



    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado: Rcl 51.291/SC, Rel. Min.